Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante sustenta que exauriu todas as medidas judiciais e administrativas para satisfação do débito e que a identificação de possíveis precatórios da parte executada enseja um vislumbre real de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão recorrido, à luz do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. No caso concreto, o embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a manifestar sua irresignação quanto ao entendimento adotado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de indicação dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC implica o não conhecimento dos embargos de declaração, por descumprimento dos requisitos do artigo 1.023 do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017.